Tribunal: STF
Processo: HC 138345
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O paciente-impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, consistente na demora de análise dos habeas corpus nº 307.176, 314.002, 314.699 e 350.736, bem como do recurso em habeas corpus nº 47.413, formalizados no Superior Tribunal de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que, na Sessão de julgamento subsequente, proceda ao exame das impetrações e do recurso. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou a superveniência do julgamento de mérito dos habeas corpus e do recurso ordinário. A Sexta Turma, em 11 de novembro de 2019, apreciou o habeas de nº 307.176, indeferida a ordem. O Relator, nos dias 4 de setembro de 2017 e 28 de abril de 2017, respectivamente, inadmitiu as impetrações de nº 314.002 e 314.699, e, em 28 de junho de 2018, examinou o habeas de nº 350.736, indeferida a ordem. No dia 29 de novembro de 2018, desproveu o recurso em habeas corpus nº 47.413.
    2. Ante a superveniente apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos habeas corpus e do recurso ordinário formalizados, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado à obtenção de idêntica providência.
    3. Extingo o processo, sem apreciação do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator